Tribunal: TJMT
Processo: 1024758-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024758-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 483.514.581-04 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1024758-05.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARLI NEVES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA
– PROCEDÊNCIA – ARRESTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EFETIVADO EM EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO REQUERIDO EM FACE DA AUTORA EM 1995 – ARQUIVAMENTO EM 2012 – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO DE CRÉDITO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como manter o arresto na matrícula do imóvel da autora (realizado em ação executiva promovida pelo requerido em 1995 e arquivada em 2012), se os elementos dos autos demonstram a prescrição em relação ao título de crédito executado e o credor não traz prova do suposto aditivo contratual que teria alterado os prazos e forma de pagamento a fim.

Na hipótese, escorreita a sentença que julgou procedente a ação declaratória para declarar a prescrição intercorrente referente ao título de crédito que instruiu o processo executivo e determinou a baixa da averbação relativa ao arresto na matrícula do imóvel da demandante.

Segundo a jurisprudência do STJ, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, o princípio da causalidade deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

Destarte, em observância ao citado princípio, a executada deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução na qual houve a penhora do imóvel cuja matrícula visa regularizar por meio da presente demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação Declaratória de Prescrição Intercorrente c.c Anulação de Registro de Averbação em Escritura Pública
ajuizada por

MARLI NEVES DE OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a prescrição intercorrente relativa ao título de crédito que deu amparo ao processo executivo movido pelo requerido em favor da demandante sob o no 2.186/95 – código 31413, bem como determinar a baixa da averbação de no 6 na matrícula de no no 70.670, do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Argui a ausência de interesse de agir da autora por não ter o banco praticado ato ilícito capaz de ensejar a anulação do registro da averbação na escritura pública do imóvel objeto da lide.

Sustenta o apelante que não houve prescrição da dívida, tendo em vista a existência de aditivo da cédula de crédito rural que alterou prazos e forma de pagamento.

Argumenta que não houve a liberação da garantia e a autora ainda está inadimplente, não havendo falar-se em anulação do registro de averbação em escritura pública.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a alegação de que não deu causa à demanda

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 137087230).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 137088698) que a autora, ora apelada, é proprietária do imóvel de Matrícula n°. 70.670, do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual corresponde a uma área de terras com 102,06 (cento e dois hectares e seis ares), denominada “FAZENDA RACIONAL”, situada na zona rural do Município de Rondonópolis/MT.

Consta que o referido imóvel foi desmembrado das Matrículas de n°. 8.052 e 8.051, denominada “Fazenda São Sebastião” no ano de 2005, com remissão das cauções anteriores, em especial a averbação de n°. 6.

Segundo a demandante, a fim de proceder a regularização da propriedade, para baixa das anotações, tentou localizar o processo de n°. 2.186/9 5 (código 31413). Contudo, a Gestora Administrativa da Central de Arquivos constatou que a execução promovida pelo Banco do Brasil em desfavor a autora não foi localizada em razão de não constar o número do maço no sistema APOLO.

Diante do desaparecimento/extravio do processo e da impossibilidade de restauração dos autos, tendo em vista que a execução foi ajuizada em 1995 e arquivada em 2012, a autora ingressou com a presente ação requerendo a prescrição do título exequendo, fulcro no Art. 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e a anulação e baixa da averbação de n°. 6 (seis) da matrícula de n. 70.670.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Conforme acima consignado, no intuito de regularizar a situação do imóvel de matrícula no
70.670 em relação ao arresto averbado no seu registro pelo requerido na Execução no de n°. 2.186/9 5 (código 31413), a autora diligenciou junto ao Fórum para tentar localizar o processo executivo.

Ocorre que o feito não pode ser localizado, conforme certidão emitida pela Gestora Administrativa da Central de Arquivos no ID 137087201.

Impende destacar que, devido à data em que foi ajuizada (18/05/95) e arquivada (03/08/2012) a demanda, consoante relatório do andamento processual constante no ID 137087202, não é possível nem mesmo proceder à restauração dos autos, tornando-se factível reconhecer a prescrição com relação à dívida perseguida naquela execução.

Nesse contexto, cumpre registrar que apesar de o apelante alegar que
não houve prescrição em virtude da existência de aditivo da cédula de crédito rural executada, que alterou prazos e forma de pagamento, não colacionou aos autos nenhum documento nesse sentido.

Desta feita, não há como manter o arresto na matrícula do imóvel da autora realizado em execução promovida pelo requerido em 1995 e arquivada em 2012, se os elementos dos autos demonstram a prescrição em relação ao título de crédito executado e o credor não traz aos autos prova do suposto aditivo contratual que teria alterado os prazos e forma de pagamento.

Na hipótese, escorreita a sentença que julgou procedente a ação declaratória para declarar a prescrição intercorrente referente ao título de crédito que instruiu o processo executivo e determinou a baixa da averbação relativa ao arresto na matrícula do imóvel da autora.

No tocante aos honorários de sucumbência, por outro lado, razão assiste ao recorrente.

Como é cediço, o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução do litígio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Especificamente na hipótese de pronúncia de prescrição intercorrente, tem-se a formação de título executivo inadimplido que tornou necessária a propositura da ação de execução.

Trata-se de conduta inequivocamente atribuída ao devedor que descumpriu a obrigação contida em título executivo, dando causa à propositura da ação para a satisfação do crédito pelo credor.

Neste particular, a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado de sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, na hipótese de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, é incabível, à luz do princípio da causalidade, a fixação de verba honorária em favor do executado. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1669665/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) 2. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.911.493/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido
. ” (STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora.

1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.

2. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal.

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ
.” (TJMT – AGRAVO INTERNO No 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática baseou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais
.
(STJ - AgInt no AREsp 1180127/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente/agravado para reformar a sentença proferida no tocante à verba de sucumbência, com amparo na jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios
.-” (N.U 0000480-11.1999.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, a autora/apelada, executada no processo
n°. 2.186/9 5 (código 31413),
deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que por sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação, na qual houve a penhora do imóvel objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de determinar que os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, sejam arcados pela parte devedora, ora apelada. No mais, mantenho a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022